Tribunal: STF
Processo: MS 40859
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA MANDAMENTAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 6º, § 1º, DA LEI N. 12.016/2009. INAPLICABILIDADE. DISPONIBILIDADE DA ATA NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TCU. DOCUMENTO PRINCIPAL NÃO JUNTADO. ACÓRDÃO QUE JULGOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO AUSENTE DOS AUTOS. DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE. PROPOSTA DE INDEFERIMENTO SUBMETIDA À PRESIDÊNCIA DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DECISÓRIO AUTÔNOMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA PELO TCU POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DAS PRÓPRIAS IMPETRANTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I. A petição inicial de mandado de segurança é inepta quando não vem acompanhada da documentação necessária ao exame da causa de pedir, não descreve com precisão o ato coator nem indica, de forma lógica, o fundamento que embasa concretamente o remédio constitucional. Inteligência do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 330, § 1º, III, e art. 319 do Código de Processo Civil.
II. A deficiência de instrução do mandado de segurança não é sanável, sendo vedada dilação probatória nesta via mandamental. Precedentes.
III. O art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009 pressupõe a recusa da autoridade em fornecer documento necessário à prova do alegado, inaplicável quando o documento se encontra disponível no sítio eletrônico do órgão. Ademais, ainda que atendido o pedido de exibição da ata de sessão, permaneceria ausente o ato principal impugnado — o acórdão que julgou a exceção de suspeição —, insuficiente, por si só, para suprir a deficiência instrutória.
IV. O documento tido como expressão de usurpação de competência configura, em realidade, proposta de indeferimento submetida pelo Chefe de Gabinete à apreciação da Presidência do colegiado, e não ato decisório autônomo, afastando a alegação de vício de competência já no plano factual.
V. Não há demonstração mínima de legitimidade ativa das impetrantes para questionar a imparcialidade de membro do TCU em procedimento de controle externo, sobretudo quando o próprio Tribunal não conheceu da arguição de suspeição por ausência de legitimidade das mesmas entidades.
VI. Negativa de seguimento ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra atos do Tribunal de Contas da União (TCU) praticados no âmbito do Processo n. 000.921/2026-2.

Os impetrantes, Instituto José do Patrocínio, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (Iara) e Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio-cultural (Afrobras), afirmam, inicialmente, que a ata da sessão de julgamento do Plenário do TCU n. 7/2026, realizada em 11 de março de 2026, constitui prova documental indispensável para a demonstração do direito líquido e certo invocado e, todavia, não foi disponibilizada no sistema eletrônico do órgão.

Segundo aduzem, a exibição de tal documento, fundamentada no art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, seria necessária para impugnar o acórdão n. 532/2026, pelas seguintes razões:

I. A Participação Efetiva do Arguido: A presença virtual, a influência e o voto proferido pelo Ministro Jhonatan de Jesus no julgamento da exceção de suspeição contra ele mesmo manejada, fato que, embora omitido no resumo do quórum do Acórdão, foi presenciado por estes patronos; 
II. O Cerceamento de Defesa Documentado: O momento em que foi solicitada a palavra por estes patronos para manifestação, cujo pedido foi indeferido pelo colegiado. Ato contínuo, a prova de que estes patronos solicitaram ao Ministro Vital do Rêgo que fizesse constar em ata, de forma detalhada, tanto o requerimento de manifestação quanto a negativa peremptória ao pleito. (doc. 1, p. 3)

No mérito, impugnam decisão que indeferiu pedido de sustentação oral, sob o argumento de que tal ato teria sido assinado exclusivamente pelo Chefe de Gabinete do Ministro Relator. Eis os termos da argumentação:

MERITUM CAUSAE: A OFENSA AOS DIREITOS LÍQUIDOS E CERTOS A presente impetração visa o reconhecimento de nulidades absolutas e insanáveis que contaminaram o processo de controle externo perante o Tribunal de Contas da União. O que se presencia é um cenário de desconstitucionalização do processo, onde regras básicas de competência e imparcialidade foram postergadas em favor de uma celeridade processual autocrática e desprovida de lastro jurídico, culminando na prolação de acórdãos eivados de vício de existência e validade. (...)
I. A Incompetência Ratione Muneris: O indeferimento de sustentação oral não constitui mero ato de expediente ou de administração interna; trata-se de ato de natureza jurisdicional, inerente ao exercício do poder de polícia e à condução do processo pelo magistrado. 
II. A Inexistência Jurídica do Ato: Servidor administrativo, independentemente do cargo de chefia que ocupe, carece de capacidade postulatória e decisória para restringir prerrogativas da advocacia estabelecidas na Lei Federal nº 8.906/94. 
III. Impossibilidade de Convalidação: A posterior tentativa de “outorga” ou ratificação pelo Ministro Relator é juridicamente inócua. No Direito Administrativo e Processual, atos que cerceiam direitos fundamentais como no caso em tela o da Ampla Defesa e são eivados de incompetência absoluta não admitem ratificação tardia, pois o prejuízo à defesa consumou-se no exato momento em que o direito de sustentar foi cerceado por autoridade incompetente. (doc. 1, p. 5)

Acrescem, ainda, que:

O Ministro Jonathan de Jesus, contra quem pesa exceção de suspeição fundamentada em fatos públicos e notórios que comprometem sua isenção para atuar no feito, adotou conduta que desafia a moralidade administrativa e a ética judicial. 
I. Voto em Causa Própria: O magistrado arguido de suspeição participou virtualmente e proferiu voto no julgamento do incidente que visava justamente o seu afastamento. 
II. Contaminação do Colegiado: Tal conduta afronta o Princípio da Impessoalidade (Art. 37, caput, CF) e o Devido Processo Legal (Art. 5º, LIV, CF). A presença do arguido na sessão, ainda que por via remota, exerce indisfarçável influência coercitiva e psicológica sobre os demais pares, maculando a higidez e a necessária liberdade de convicção do órgão colegiado.
Mais grave ainda, Excelência, é a nítida discrepância entre o quórum registrado no Acórdão nº 532/2026-TCU e a realidade fática da sessão. Enquanto o documento omite a presença do Ministro arguido, este peticionário presenciou e registrou o cerceamento de sua palavra no momento em que o referido Ministro, mesmo de forma virtual, exercia influência no julgamento de sua própria suspeição. Esta obscuridade documental apenas reforça o caráter indispensável da exibição da Ata nº 7/2026 e das notas taquigráficas, para que a verdade real não seja soterrada por formalismos documentais imprecisos. (doc. 1, p. 6)

Afirmam que a suspeição do Ministro Jhonatan de Jesus não se fundou em meras conjecturas, mas em “robusto acerco de fatos públicos e notórios que comprometem a isenção necessária ao exercício da função judicante” e indicam a existência de “procedimentos de apuração já deflagrados perante órgãos vitais do sistema de controle” (doc. 1, p. 6).

Ao final, requerem:

1. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar a imediata suspensão dos efeitos de todos os atos e acórdãos decorrentes da sessão de julgamento de 11/04/2026, no âmbito do Processo TCU nº 000.921/2026- 2, bem como o sobrestamento de qualquer medida executória ou sancionatória até o julgamento final deste writ; (...)
6. A CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA, para o fim de: 
o Anular integralmente o julgamento realizado em 11/04/2026 no Processo TCU nº 000.921/2026-2 , por vício insanável de competência (ato de servidor administrativo) e cerceamento de defesa; 
o Determinar a realização de novo julgamento, assegurando-se o direito constitucional e estatutário à sustentação oral pelo patrono dos Impetrantes; 
o Declarar a nulidade do voto e a necessidade de afastamento do Ministro Jonathan de Jesus, em observância ao princípio da impessoalidade e do juiz imparcial. (doc. 1, p. 13-14)

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Da leitura da petição inicial, extrai-se, com clareza, a sua inépcia, pois da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 330, § 1º, III, do CPC). Em realidade, a peça não apresenta, de forma lógica, o conjunto de atos que diz impugnar, não descreve com precisão o objeto da impugnação nem a origem concreta da controvérsia.

Não bastasse isso, as impetrantes não juntam documentação adequada dos atos impugnados, limitando-se a colacionar acórdão que julgou embargos de declaração opostos em processo de arguição de exceção de suspeição (doc. 13). O julgamento da própria exceção, ato principal, não foi juntado aos autos. Além disso, as impetrantes apresentaram apenas despacho do Chefe de Gabinete referente ao pedido de sustentação oral (doc. 12).

No mais, não há prova pré-constituída que embase a alegação de que o requerimento de sustentação oral teria sido decidido pelo Chefe de Gabinete. O que se tem, em realidade, é um despacho em que tal autoridade opina pelo indeferimento do pedido, submetendo a proposta à Presidência do colegiado para apreciação (doc. 12).

Nesse sentido, é patente a inépcia da inicial, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NOS AUTOS DO HC N. 239.231/PA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO. ATO IMPUGNADO QUE CONSISTE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a inépcia de petições iniciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020). II – No caso vertente, o impetrante não juntou documentação alguma, nem sequer o inteiro teor do ato combatido. Além disso, não se extrai da peça fundamentação plausível para os pedidos formulados, inexistindo, ainda, demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial proferida no HC 239.231/PA. III – Não bastasse esse óbice, o ato impugnado consiste em decisão judicial transitada em julgado, de modo que é manifestamente inviável a concessão da segurança, nos termos do art. 5, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. IV – O agravante descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39700 AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024)

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal e contra ato atribuído à câmara de direito privado do tribunal de justiça do estado de são paulo. Inépcia da petição inicial. Decadência da impetração. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal, de 7/4/2020, que determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos Recurso Extraordinários n. 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12/3/2020 e contra ato não especificado mas atribuído à Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, por meio do qual os impetrantes buscam o prosseguimento de ação na origem. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há inépcia da petição inicial; (ii) saber se houve decadência da impetração; (iii) saber se compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (iv) e contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, inexistente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. III. Razões de decidir 3. Há inépcia da petição inicial de mandado de segurança, quando esta não vem acompanhada da documentação necessária ao exame da causa de pedir, nem aponta, com precisão, quais atos teriam sido praticados pela autoridade impetrada ou qual fundamento embasa concretamente o mandado de segurança. Inteligência do art. 6º, da Lei n. 12.016/2009 combinado com art. 319 do Código de Processo Civil. 4. Houve decadência da impetração, pois o writ busca impugnar decisão proferida em 7/4/2020. 5. Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição da República, não cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra autoridades não previstas no rol descrito no dispositivo constitucional. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte afasta o cabimento do remédio constitucional contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39875 AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024)

A deficiência da instrução do mandado de segurança não pode ser sanada, tendo em vista ser vedada dilação probatória nesta via mandamental (MS 28.785 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6/4/2011). 

Além disso, a invocação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, não é capaz de suprir tal deficiência, pois, ainda que aplicado ao caso, o pedido formulado não se dirige à exibição do ato principal impugnado, qual seja, o acórdão que julgou a exceção de suspeição, mas, sim, à correlata ata de sessão de julgamento. Portanto, mesmo atendido, faltaria ao writ documento essencial para análise do direito.

No mais, em simples consulta ao site do Tribunal de Contas União, verifica-se que a ata da sessão está disponível, de modo que não se aplica o dispositivo legal, cuja incidência pressupõe a recusa da autoridade em fornecer determinado documento necessário à prova do alegado. As impetrantes não demonstram recusa de autoridade nem sequer indicam a existência de pedido a respeito de notas taquigráficas ou do registro audiovisual da referida sessão.

Destaco, ainda, que não é possível conhecer da impetração quanto à alegação de fundo deduzida na inicial. Não há demonstração mínima de legitimidade das impetrantes para questionarem a imparcialidade da autoridade no âmbito de procedimento de controle externo.

Do exame do único acórdão juntado com a inicial, extrai-se que a arguição de suspeição foi suscitada em razão da atuação do Ministro Jhonatan de Jesus na relatoria de outro processo (TC 022.950/2025-7). O TCU, todavia, não conheceu da arguição, em razão da ausência de legitimidade das signatárias, ora impetrantes (doc. 13, p, 1).

Não é possível sequer aferir essa questão preliminar, porque também não há nos autos qualquer documento atinente ao aludido procedimento administrativo. Não se verifica correlação das impetrantes com o procedimento de origem tampouco legitimidade para imputar suspeição ao relator do feito. 

Em matéria de mandado de segurança, a legitimidade ativa deve ser aferida a partir da titularidade do direito subjetivo violado, sendo vedado pleitear-se direito alheio em nome próprio, salvo quando a ordem jurídica assim autorizar. Nesse sentido, cito:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Pretensão de anular ato do tribunal de contas da união que, em procedimento de controle externo, atribuiu efeito suspensivo a recurso de revisão. Ilegitimidade ativa do Impetrante. Ausência de demonstração da titularidade do direito supostamente violado. Inviabilidade de transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal de decisão administrativa do tcu relativa à atribuição de efeito suspensivo. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por comitê municipal de partido político em que busca anular decisão proferida pelo TCU que, em Tomada de Contas Especial, atribuiu efeito suspensivo a recurso de revisão interposto por gestor condenado nos autos daquele feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se : (i) partido político que não fez parte do procedimento de controle externo nem foi atingido diretamente pelo ato impugnado tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança contra decisão de Relator do TCU que atribuiu efeito suspensivo a recurso de revisão de gestor ; e (ii) saber se, mesmo ultrapassada a questão da legitimidade, caberia ao Supremo Tribunal Federal rever a decisão do Tribunal de Contas. III. Razões de decidir 3. Em matéria de mandado de segurança, a legitimidade ativa deve ser aferida a partir da titularidade do direito subjetivo violado, sendo vedado pleitear-se direito alheio em nome próprio, salvo quando a ordem jurídica assim autorizar, o que não sucede no caso vertente 4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever a atribuição de efeito suspensivo a recursos em procedimentos conduzidos no Tribunal de Contas da União, que detém competência e autonomia para examinar a matéria, à luz da legislação de regência. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.443/1992, art. 35. Jurisprudência relevante citada: MS 33844 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2015; MS 27.443 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 29/10/2009. (MS 39853 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024)

Como se vê, o presente mandado de segurança é manifestamente inviável, por apresentar diversos óbices processuais, em especial a grave deficiência de sua instrução.

Posto isso, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O processamento de eventual recurso fica condicionado ao recolhimento de custas, nos termos da Resolução n. 833/2024 do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator